Tribunal: TJSP
Processo: 1039978-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c outros. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados. Determinação de apuração de eventuais custas em aberto.
Recurso não conhecido, com determinação.